Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. DIPLOMA AINDA NÃO EXPEDIDO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR APRESENTADO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. REMESSA DE OFICIO IMPROVIDA.
1. A exigência editalícia de apresentação do diploma devidamente registrado para fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo não pode se desviar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Afigura desarrazoada a exigência de apresentação de diploma, o qual está em fase de regularização, quando o certificado de conclusão do curso constitui documento hábil à comprovação da escolaridade necessária para o exercício do cargo público, ainda que de provimento temporário. Precedentes da Casa.
3.Remessa de Ofício conhecida e não provida.